Tribunal: STF
Processo: AI 666175
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Regime estatutário. Opção. Diminuição de remuneração em razão de equiparação vedada. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inteligência da súmula 279. Agravo regimental improvido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de provas.



    2. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.